Tribunal: TJBA
Processo: 8003162-82.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003162-82.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA RITA DOS SANTOS COELHO e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS FERREIRA SANTOS DE SOUZA, IRAN BELMONTE DA COSTA PINTO, VAGNER TEIXEIRA VIANA, LUANA GOMES RODRIGUES HORIUCHI

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
IRAN BELMONTE DA COSTA PINTO, LUANA GOMES RODRIGUES HORIUCHI, VAGNER TEIXEIRA VIANA, VINICIUS FERREIRA SANTOS DE SOUZA

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIA (B-91). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1 -
Caso em exame
: O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS opôs embargos de declaração contra acórdão que concedeu à parte autora o benefício de
Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária (B-91)
a partir da data do requerimento administrativo, determinando ainda seu encaminhamento para avaliação quanto à possibilidade de reabilitação profissional. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto a fato superveniente – o retorno da segurada ao trabalho –, além de requerer a compensação de valores pagos administrativamente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003162-82.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARIA RITA DOS SANTOS COELHO e outros
e como apelada
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, nos termos do voto do relator.